Tribunal: TJMT
Processo: 1013601-91.2024.8.11.0015
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013601-91.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acessão, Promessa de Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[GERALDO DE OLIVEIRA LUNA - CPF: 947.351.661-49 (APELANTE), ELIZANGELA BRAGA SOARES ALTOE - CPF: 042.841.076-66 (ADVOGADO), IVOJA SERVICOS LTDA - ME - CNPJ: 83.524.686/0001-47 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – PERDA DA POSSE DECORRENTE DE DECISÃO JUDICIAL – EVICÇÃO – RESPONSABILIDADE DO ALIENANTE – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PROPRIETÁRIO REINTEGRADO NA POSSE – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA –
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Apelação cível contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação indenizatória ajuizada por possuidor de boa-fé que perdeu a posse de imóvel rural em razão de decisão proferida em ação reivindicatória que declarou a propriedade em favor da ré, Ivojá Serviços Ltda – ME.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se o verdadeiro proprietário, que recuperou a posse judicialmente, pode ser responsabilizado por indenização por benfeitorias realizadas por terceiro que detinha a posse de boa-fé, sem vínculo jurídico direto com aquele.

III. Razões de decidir

3. A perda da posse por decisão judicial fundada em causa antecedente caracteriza evicção, cuja responsabilidade recai sobre o alienante e não sobre o proprietário que exerceu direito legítimo.

4. A boa-fé do possuidor não transfere a obrigação indenizatória à parte que não participou do negócio jurídico que ensejou a posse viciada.

5. A ausência de denunciação da lide ao alienante reforça a conclusão de ilegitimidade passiva da ré.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: “1. Na hipótese de evicção, a responsabilidade pela indenização ao adquirente de boa-fé recai sobre o alienante e não sobre o real proprietário que recuperou a posse judicialmente. 2. A existência de benfeitorias não enseja indenização por parte do verdadeiro titular do domínio quando ausente vínculo jurídico com o possuidor.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Geraldo de Oliveira Luna
contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos da Ação Indenizatória n.º 1013601-91.2024.8.11.0015, ajuizada em face de
Ivojá Serviços Ltda – ME
.

Na petição inicial, o autor alegou ter adquirido, em 2003, de Roberto Cavalcante da Silva, mediante contrato de promessa de compra e venda, uma propriedade rural de aproximadamente 7,1541 hectares, localizada na Estrada Municipal Rogério Cavalcante.

Sustentou que, durante cerca de 20 (vinte) anos, manteve-se na posse do imóvel de boa-fé, nele realizando diversas benfeitorias e acessões, consistentes na construção de residência, criação de animais e cultivo de árvores frutíferas.

O autor narrou que, posteriormente, perdeu a posse do imóvel em razão de decisão proferida nos autos da Ação Reivindicatória n.º 0009942-58.2005.8.11.0015, a qual reconheceu a propriedade do bem em favor da requerida Ivojá Serviços Ltda - ME. Em razão disso, ajuizou a presente ação indenizatória, pleiteando o pagamento de indenização pelas benfeitorias e acessões realizadas, além do reconhecimento do direito de retenção.

O juízo de primeiro grau, após análise dos autos, extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, reconhecendo a ilegitimidade passiva da requerida. Entendeu que, em se tratando de hipótese de evicção, a responsabilidade indenizatória recai exclusivamente sobre o alienante, Roberto Cavalcante da Silva, e não sobre o verdadeiro proprietário que obteve judicialmente a posse do imóvel (ID 271652448).

Inconformado com a sentença, o autor apelou em ID 271652450, sustentando, em síntese, que:

- Deteve a posse de boa-fé, com justo título aparente;

- Realizou significativas benfeitorias no imóvel durante o período de posse;

- Faz
jus
à indenização pelas benfeitorias realizadas, inclusive com direito de retenção, com base nos arts. 1.200, 1.201 e 1.219 do Código Civil.

Requereu, ao final, o provimento do recurso para a reforma da sentença, com o acolhimento do pedido indenizatório.

Inexistindo angularização processual, não houve apresentação de contrarrazões

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Como relatado,
cuida-se de recurso de apelação interposto por Geraldo de Oliveira Luna em face da sentença proferida nos autos da Ação Indenizatória n.º 1013601-91.2024.8.11.0015, que extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, ao reconhecer a ilegitimidade passiva da requerida Ivojá Serviços Ltda - ME.

O autor sustenta que adquiriu o imóvel por meio de contrato de promessa de compra e venda celebrado com terceiro (Roberto Cavalcante da Silva), permanecendo na posse do bem por cerca de vinte anos, período no qual realizou diversas benfeitorias e acessões.

Aduz ser possuidor de boa-fé e, por consequência, entende fazer
jus
à indenização e ao direito de retenção, com fulcro nos artigos 1.219, 1.200 e 1.201 do Código Civil.

Entretanto, razão não assiste ao apelante.

A controvérsia submetida ao presente julgamento centra-se na definição acerca da legitimidade passiva para responder pela indenização pretendida, considerando que a perda da posse decorreu de decisão judicial proferida na Ação Reivindicatória n.º 0009942-58.2005.8.11.0015, em favor da ora apelada, que obteve a declaração de propriedade do imóvel com fundamento em causa antecedente à aquisição pelo autor.

No direito brasileiro, a evicção está prevista nos artigos 447 a 457 do Código Civil.

Consoante pacífica orientação doutrinária e jurisprudencial, caracteriza-se a evicção a perda, total ou parcial, da posse ou da propriedade, por força de decisão judicial fundada em causa anterior à aquisição do bem.

A respeito do tema, trago a lição de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery,
in verbis
:

"56. Da evicção (CC 447 a 457)

Denomina-se evicção a garantia que decorre de certos contratos em que uma das partes adquire posse justa de coisa transmitida como decorrência própria de negócio jurídico, que tem por finalidade a transferência de domínio sobre ela e vem a perder, por sentença judicial, a propriedade ou a posse que houvera adquirido. Por essa garantia o alienante se põe obrigado a garantir a posse justa da coisa transmitida ao adquirente, resguardando-o quanto à posse tranquila da coisa e rechaçando pretensões que, porventura, terceiros possam vir a ter, quanto ao domínio dessa coisa.

Pela garantia que o transmitente da coisa dá ao outro contratante, caso este venha a perder o direito real (propriedade) sobre a coisa, terá assegurado o direito de se ver restituído integralmente do preço que pagou pela coisa, bem assim os frutos que com ela foram perdidos ou devolvidos ao novo dominus." (JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa. 56. Da evicção (CC 447 a 457) - Capítulo IV - Desequilíbrio do contrato e o contrato inexecutado In: JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa. Instituições de Direito Civil: contratos. São Paulo (SP):Editora Revista dos Tribunais. 2016)

Nesse contexto, a responsabilidade pela indenização recai sobre o alienante, que transmitiu bem de que não detinha titularidade jurídica, e não sobre o verdadeiro proprietário que apenas exerceu o seu legítimo direito, nos termos do que estabelece os artigos 447 e 453, ambos do Código Civil.

A esse respeito, destaca-se o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. EXERCÍCIO DOS DIREITOS ADVINDOS DA EVICÇÃO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. DESNECESSIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. (...). 2.
A evicção consiste na perda parcial ou integral do bem, via de regra, em virtude de decisão judicial que atribui o uso, a posse ou a propriedade a outrem, em decorrência de motivo jurídico anterior ao contrato de aquisição, podendo ocorrer, ainda, em virtude de ato administrativo do qual também decorra a privação da coisa. Precedentes. 3. A perda do bem por vício anterior ao negócio jurídico oneroso é fator determinante da evicção, tanto que há situações em que, a despeito da existência de decisão judicial ou de seu trânsito em julgado, os efeitos advindos da privação do bem se consumam, desde que, por óbvio, haja a efetiva ou iminente perda da posse ou da propriedade, e não uma mera cogitação da perda ou limitação desse direito. 4. O trânsito em julgado da decisão que atribui a outrem a posse ou a propriedade da coisa confere o respaldo ideal para o exercício do direito oriundo da evicção
. (...). (STJ – REsp n. 1.332.112/GO, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 21/3/2013, DJe de 17/4/2013.) (Destaquei)

Ainda que o autor tenha efetivamente realizado benfeitorias durante o período de posse, tal fato não afasta a aplicação da sistemática legal da evicção. A boa-fé possessória pode ensejar o direito à indenização pelas benfeitorias necessárias e úteis, mas a responsabilidade recai sobre aquele que causou a alienação viciada, no caso, o alienante Roberto Cavalcante da Silva.

Outrossim, a possibilidade de indenização por benfeitorias em face do verdadeiro proprietário ocorre apenas em hipóteses excepcionais, não configuradas na presente demanda, especialmente diante da ausência de relação jurídica entre o apelante e a apelada durante a aquisição do bem.

Ressalte-se, ainda, que o autor não integrou a lide reivindicatória nem promoveu a denunciação da lide ao alienante, circunstâncias que reforçam a ausência de responsabilidade da apelada.

Diante de tais considerações, correta a sentença que, reconhecendo a ilegitimidade passiva da requerida, extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo-se integralmente a sentença por seus próprios fundamentos.

Deixo de majorar os honorários advocatícios em razão da ausência da angularização processual na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025